Tribunal: TJDFT
Processo: 0712775-68.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0712775-68.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DAS DORES DO PRADO, OSVALDO LEMES DO PRADO, MIRIAM LEMES DO PRADO REIS, CONSTRUTORA E INCORPORADORA LEMES DO PRADO LTDA, CONSTRUTORA G.R. SILVA LTDA - ME, CONSTRULEMES MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME AGRAVADO: ALFA FACTORING E FOMENTO MERCANTIL LTDA DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CONSTRULEMES MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA – ME, MIRIAM LEMES DO PRADO REIS, OSVALDO LEMES DO PRADO, CONSTRUTORA E INCORPORADORA LEMES DO PRADO LTDA., MARIA DAS DORES DO PRADO e CONSTRUTORA G.R. SILVA LTDA - ME contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível de Brasília-DF, nos autos do pedido cautelar em caráter antecedente n. 0711309-36.2022.8.07.0001, ajuizada pelos agravantes em desfavor de ALFA FACTORING E FOMENTO MERCANTIL LTDA. Em suas razões recursais, os agravantes sustentam que estariam configurados os pressupostos para o deferimento da tutela cautelar requerida, tendo em vista a nulidade das escrituras públicas de confissão de dívida celebradas entre a agravada e as empresas agravantes CONSTRULEMES MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO E CONSTRUTORA E INCORPORADORA LEMES DO PRADO LTDA., em virtude de falta de procurações específicas; ausência de outorgas uxórias; nulidade das notificações extrajudiciais dos fiadores; e nulidade da fiança prestada pela empresa CONSTRUTORA G.R SILVA LTDAME. Em decisão proferida em ID 34793841, esta Relatoria entendeu que não se encontrava configurada a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal deduzida pela agravante em relação às teses defendidas no Agravo de Instrumento. Fora determinada a intimação da agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, todavia, o aviso de recebimento retornou sem cumprimento, indicando não existir o número (ID 36250732). Em análise aos autos do Agravo de Instrumento e Agravo Interno n. 0700375-85.2022.8.07.9000, interposto também por CONSTRULEMES MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME, verifico que a r. Oficiala de Justiça procedeu à intimação da agravada ALFA FACTORING E FOMENTO MERCANTIL LTDA, na pessoa de seu representante legal, o Sr. JOÃO PAULO ESPÍNDULA COSTA, através do número de telefone (61) 99290-9861, via whatsapp, conforme depreende-se da certidão de ID 35676611. Assim, com fundamento no § 2o do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, intime-se a agravada, no endereço informado no AgIntCiv n. 0700375-85.2022.8.07.9000, SHIS QI 05, Bloco F, Torre A, sala 222/224, Edifício Gilberto Salomão, Lago Sul/DF, CEP: 71.615-560, para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. No mandado deverá constar o número de telefone do representante da empresa agravada acima mencionado. Publique-se. Intimem-se. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 14 de junho de 2022 às 17:10:58. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora